Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-34.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002359-34.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EVAILCE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 620.944.401-68 (IMPETRANTE), 3a Vara do Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança no
1002359-34.2024.8.11.9005.

Impetrante:

EVAILCE APARECIDA DOS SANTOS.

Autoridade Coatora: Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO, Juiz do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Litisconsorte:
BANCO DO BRASIL SA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO PROCESSO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante nos autos do processo no 1023815-86.2024.8.11.0001. A impetrante alega insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, conforme disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, e se o indeferimento do benefício pelo juízo de origem violou direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural ou jurídica em estado de insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça para custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O § 2o do artigo 99 do CPC/2015 estabelece que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão, o que não foi demonstrado no caso.

A impetrante apresentou declaração de hipossuficiência econômica e documentação comprobatória de sua incapacidade financeira, sendo ausentes elementos objetivos que desabonassem essa prova nos autos.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a consequente declaração de deserção do recurso inominado violaram direito líquido e certo da impetrante, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança concedido para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida e assegurar à impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

O direito à gratuidade da justiça decorre da declaração de hipossuficiência econômica, salvo se houver nos autos elementos objetivos que infirmem a alegação.

O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça sem fundamentação em elementos concretos e a declaração de deserção do recurso configuram violação ao direito líquido e certo da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção expressa a precedentes no caso relatado.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1023815-86.2024.8.11.0001
, julgando-o deserto.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1023815-86.2024.8.11.0001
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2o do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, a impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025